Tribunal: TJDFT
Processo: 0704076-97.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSOR. AUSÊNCIA DE ATRIBUIÇÃO DE PONTUAÇÃO EM AVALIAÇÃO DE TÍTULOS DEVIDAMENTE JUSTIFICADA PELA BANCA EXAMINADORA. APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO EM DESCONFORMIDADE COM AS REGRAS DO EDITAL. SEGURANÇA DENEGADA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
1. Apelação interposta pelo impetrante contra sentença que denegou a segurança.
2. A controvérsia recursal versa sobre o direito líquido e certo do impetrante de obter justificativa para a não atribuição de nota atinente ao título de Pós-graduação apresentado pelo impetrante; e, ainda, de obter a respectiva pontuação na fase de avaliação de título do concurso público.
3. Os documentos acostados aos autos demonstram que a impetrada apresentou justificativa para não pontuar título de pós-graduação lato sensu com base nas regras do edital do concurso público.
4. Incidência da tese firmada no julgamento do Tema 485 da Repercussão Geral do STF, a qual prevê que não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade.
5. Conforme regra do edital, caberia ao candidato o dever de comprovar, no momento da fase de avaliação de títulos, tratar-se de curso de pós-graduação lato sensu na área de atuação a que concorre. A observância de tal regra não se encontra evidenciada em relação a dois dos três certificados apresentados.
6. Ademais, a ausência de atribuição de pontuação na avaliação de título decorre da inobservância da regra de que a comprovação de curso de pós-graduação lato sensu por meio de certificado exige a informação, no próprio certificado ou em declaração da universidade, de atendimento às normas da Lei no 9.394/1996 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação, ou do Conselho Nacional de Educação (CNE) ou está de acordo com as normas do extinto Conselho Federal de Educação (CFE).
7. Verificada a inocorrência de ilegalidade, inconstitucionalidade, erro material e/ou violação ao edital relacionado a avaliação dos títulos em contexto, descabida a interferência do Poder Judiciário para alterar a pontuação do candidato.
8. Apelação conhecida e desprovida.